Tribunal: CARF
Processo: 15504.011267/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011267/2008-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.969 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RIO RANCHO AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitados, nos termos do voto
que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 02-23.498, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte/BH (DRJ/BHE) (fls. 112-121):
Relatório
O Auto de Infração - AI em pauta, conforme relatório fiscal da infração de fls. 06/07,
foi lavrado por ter a empresa em epígrafe deixado de declarar em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) toda a receita obtida
com a comercialização de sua produção rural, no período de 01/2004 a 12/2004.
Esta conduta caracterizou infração à Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32,
inciso IV, parágrafo 5°, combinado com o Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, artigo 225, inciso IV e
parágrafo 4°.
Em decorrência da infração foi aplicada a penalidade prevista no artigo 32, parágrafo
5°, da Lei n. 8.212/91 c/c artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011267/2008-94
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011267/2008-94

no valor de R$174.729,42, conforme cálculos demonstrados no mesmo relatório de fls.
06/07.
Cientificada da autuação, a empresa apresenta a impugnação de fls. 19/33,
acompanhada dos documentos de fls. 34/85, argumentando, em síntese, o que se segue.
Alega que a Fiscalização ignorou completamente o fato de não ser devida a exigência
dessa contribuição sobre bens ou produtos industrializados em larga escala, como é o
caso em tela, mas, apenas e tão-somente, sobre a produção rural que envolva
industrialização em caráter rudimentar.
Salienta que as receitas sobre as quais a Fiscalização fez incidir as contribuições são
típicas de produção de bens industrializados, pois são oriundas da produção de carvão
vegetal obtido através de processos e técnicas produtivas diferenciadas, bem como de
produção de madeiras cerradas de corte especial para venda no exterior.
Ressalta que a produção do carvão vegetal e das madeiras cerradas com cortes especiais
é feita em caráter eminentemente empresarial, o que faz com que os bens produzidos
sejam considerados bens industrializados e não simples produtos rurais. Enfatiza que
tais bens encontram-se arrolados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, nas posições NCM 44.02 e 44.07. Reporta-se ao artigo 46 do
CTN e ao artigo 4°, inciso II, do Decreto no 4.544 - Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados - RIPI.
Colaciona aos autos ementa de decisão judicial, alegando ser pacificado nos tribunais
que a regra prevista no artigo 22-A da Lei n° 8.212/91 não se aplica ao produtor de
madeira para industrialização própria, como ocorre no caso da empresa, em que opera o
beneficiamento da madeira para transformá-1a em carvão e em madeira cerrada.
Requer a declaração de nulidade deste auto de infração.
Apresenta em 06/04/2009, aditamento à impugnação, pleiteando a aplicação da regra do
artigo 32-A, acrescido à Lei n° 8.212/91 pela Medida Provisória n° 449/08, ao caso em
comento, por considerar a multa estabelecida neste dispositivo menos severa que a
prevista à época da lavratura.

Em julgamento pela DRJ/BHE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIARIO. INFRAÇAO. GFIP - OMISSAO DE FATOS GERADORES.
A apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias constitui infração à Legislação Previdenciária.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
APLICAÇÃO DA MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇAO.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá
operacionalizar-se quando a liquidação do crédito for postulada pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 125-142), no qual
protestou pela reforma da decisão.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011267/2008-94

Oportuno, destaco o Despacho de Encaminhamento (fl. 145), no qual afirmou a
não localização do AR de intimação do acórdão e, em razão do previsto no artigo 26, § 5o, da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, entendeu-se pela tempestividade do recurso voluntário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 125-142) é tempestivo. Assim, dele conheço.

Da Diligência
Como dito acima, em despacho (fl. 145) que admitiu o recurso voluntário,
também destacou o seguinte:
7. Consta no sistema Sicob, que a empresa apresentou requerimento de adesão ao
parcelamento instituído pelo artigo 1° da Lei n° 11.941/2009 (fls. 127).
8. Entretanto, não há comprovação de que a empresa tenha apresentado a desistência
expressa do recurso administrativo, conforme determina o art. 3° da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 6, de 22/07/2009 (DOU 23/07/2009 Seção 1, pág. 43) no prazo
determinado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 13, de 19/11/2009 (DOU
20/11/2009, Seção 1, pág. 69)
9. Em face do exposto, os autos devem ser encaminhados para Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
10. À consideração superior.

Oportuno, abaixo a consulta Sicob mencionada de fl. 127 (e-proc. 144):

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011267/2008-94

Assim, voto no sentido de converter o julgamento para que os autos sejam
devolvidos à Secretaria da Receita Federal de Origem para, em relação ao débito lançado nestes
autos, informar:
i.
A Contribuinte solicitou o parcelamento, fazendo a adesão com a confissão
do débito e renúncia ao processo administrativo;
ii.
Apresentar extratos de adesão ao(s) parcelamento(s);
iii.
Emitindo relatório conclusivo; e,
iv.
Intimar a Contribuinte para manifestação.
Após retornem os autos para este Conselheiro para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital